Tribunal: STF
Processo: ARE 1585607
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
¿Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Recurso Extraordinário com Agravo. Ausência de impugnação específica. Princípio da dialeticidade recursal. Não conhecimento.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão pela qual se negou seguimento a recurso extraordinário, o qual impugnava acórdão de Tribunal Regional Federal pelo qual se manteve condenação por improbidade administrativa de Policiais Rodoviários Federais por exigência de vantagem ilícita.
2.  O recorrente alegou violação a dispositivos constitucionais, negativa de prestação jurisdicional, ofensa à coisa julgada, prescrição intercorrente e divergência jurisprudencial. Requereu a reforma do acórdão, a fim de afastar a pena de demissão e reduzir as demais sanções.
II. Questão em discussão
3.  A questão em discussão consiste em saber se o agravo interposto cumpriu o requisito da impugnação específica dos fundamentos da decisão pela qual se inadmitiu o recurso extraordinário.
III. Razões de decidir
4.  No caso, observa-se a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, configurando irregularidade formal.
5.  É ônus do agravante impugnar detalhadamente, em observância ao princípio da dialeticidade recursal, todos os motivos de fato e de direito que possibilitem a reforma do pronunciamento recorrido.
6. O agravante limitou-se a repetir as razões do recurso extraordinário e a indicar, de forma genérica, que a questão em debate seria exclusivamente de direito, sem refutar os óbices específicos apontados na decisão agravada, como a inviabilidade de análise de legislação infraconstitucional em sede extraordinária e a incidência do enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
7.  A ausência de impugnação específica impede o conhecimento do agravo.
8.  Há advertência sobre a possibilidade de aplicação de multa em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, bem como para embargos de declaração com intuito protelatório.
IV. Dispositivo 
9. Recurso extraordinário com agravo não conhecido.

DECISÃO

1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:

“IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRF. ABORDAGEM POLICIAL. EXIGÊNCIA DE QUANTIA ILÍCITA. PROVA CONTUNDENTE. OFENSA A PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ABSOLVIÇÃO ADMINISTRATIVA. IRRELEVÂNCIA. PENALIDADES ADEQUADAS. 
1. Eventual absolvição em sede administrativa em nada interfere na apreciação dos fatos em juízo, uma vez que as instâncias são independentes e o acesso ao Poder Judiciário é inafastável, por força constitucional (artigo 5º, XXXV). 
2. No caso dos autos, é imputada aos réus, Policiais Rodoviários Federais, a prática de atos que importam em enriquecimento ilícito e em ofensa aos princípios da Administração Pública, porquanto, segundo se depreende da exordial, teriam exigido vantagem ilícita de usuários da Rodovia BR282. 
3. O magistrado singular apreciou com correção o material probatório produzido, formando sua convicção de forma motivada, sendo certo que as imputações relativas aos atos de improbidade administrativa decorrem dos depoimentos das vítimas diretas. 
4. As penas aplicadas estão adequadas à situação concreta reproduzida nos autos, porquanto respeitado o princípio da proporcionalidade, seja em seu viés de proibição de excesso, seja em seu viés de proibição de proteção deficitária. 
5. Apelações improvidas.” (e-doc. 135).

2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 151).

3. No recurso extraordinário, o recorrente apontou ofensa ao art. 5º, incs. XXXV e XXXVI, da Constituição da República, destacando negativa de prestação jurisprudencial e violação à coisa julgada. 

3.1. Discorre sobre a ofensa aos arts. 109, inc. V, 110, § 1º, 112, inc. II, e 117, inc. I, do Código Penal, e 267 do Código de Processo Civil, aludindo à prescrição intercorrente.

3.2. Indica divergência jurisprudencial, considerado julgado do STJ.

3.3. Requer o provimento do apelo extremo a fim de que, reformado o acórdão recorrido, seja afastada a pena de demissão e reduzidas as demais sanções impostas (e-doc. 163).
É o relatório.

Decido.

4. Este agravo não comporta conhecimento.

5. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada configura irregularidade formal. O agravo, para ultrapassar a fase do conhecimento, deve impugnar, de forma especificada, todos os fundamentos da decisão agravada.

6. É ônus do agravante promover impugnação detalhada, em observância ao princípio da dialeticidade recursal, do qual decorre a necessidade de evidenciar os motivos de fato e de direito que possibilitem a reforma do pronunciamento recorrido, mediante argumentação suficiente a infirmar todos os fundamentos da decisão impugnada.

7.  No caso, não foi apresentada qualquer argumentação visando afastar os óbices indicados na decisão agravada, quais sejam, a inviabilidade da análise da legislação infraconstitucional em sede extraordinária e a incidência do enunciado nº 279 da Súmula do STF ao caso. Na minuta do agravo, o agravante limitou-se a repetir as razões do recurso extraordinário e a indicar, com uma frase e de forma genérica, “que a questão em debate é exclusivamente de direito”.

8. O que se verifica, no caso, é a ausência de impugnação específica do quanto indicado na decisão agravada, tendo sido apenas reiteradas as razões do apelo extremo, sem condão de afastar a motivação específica demonstrada pelo juízo primeiro de admissibilidade.

9. Assim, inviável o conhecimento deste agravo, ante o disposto no art. 932 do Código de Processo Civil, no enunciado nº 287 da Súmula do STF e nos precedentes abaixo transcritos:

CPC: Art. 932. “Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.“

E. 287: “Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia.”

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).” 
(ARE nº 1.067.632-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 12/11/2021).

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DECISÃO NEGATIVA DE ADMISSIBILIDADE – IMPUGNAÇÃO – DESCOMPASSO. O descompasso entre os fundamentos da decisão negativa de admissibilidade do extraordinário e a minuta do agravo conduz ao não conhecimento do recurso. AGRAVO – MULTA. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.” 
(ARE nº 1.275.826-AgR-segundo/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 21/12/2020, p. 10/02/2021).

10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).

 11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 

12. Ante o exposto, não conheço do agravo no recurso extraordinário, nos termos do 932, inc. III, do CPC. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.

Publique-se.

Brasília, 10 de fevereiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator